Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-17.2018.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0000561-17.2018.8.14.0070
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: LUCAS SARAIVA NUNES (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO INFORMAL DE PESSOA NA FASE POLICIAL. VALIDADE COMO PROVA TESTEMUNHAL.

-
O reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal.
- O ato de reconhecimento do agente sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, deve ser considerado como prova testemunhal, merecendo ser apreciado como mais um elemento de convicção para formação do convencimento do magistrado
.
DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ERRO MATERIAL QUANTO A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVA CONFORME ELEMENTOS CONSTANTES NA SENTENÇA.
É permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a pena base fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu." (HC 459.015/SP), conforme ocorreu no presente caso.
PENA BASE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada no
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL Nº 0000561-17.2018.8.14.0070
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: LUCAS SARAIVA NUNES (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCAS SARAIVA NUNES
, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 37/42, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA,
que o condenou a pena de
08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (Roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado.

O condenado DANIEL FRANCO PERES, devidamente intimado da senteça, manifestou o desejo de não recorrer, às fls. 48/52.

Narra a denúncia que na data de 19/01/2018, por volta das 21h30min, a vítima Nailson Silva e Silva, pilotava sua motocicleta Honda Fan, Cor Preta, ano 2018, Placa QEO-6269, por uma rua do bairro Cristo Redentor, quando os réus, o ora recorrente e juntamente com DANIEL FRANCO PERES, de forma livre e consciente e em comunhão de ações e desígnios com uma mulher não identificada, subtraíram para si a motocicleta do ofendido, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, em seguida, empreenderam fuga.
Extrai-se que a vítima afirmou que no momento da ação chovia pouco quando em outra motocicleta surgem os criminosos e todos armados com arma de fogo ordenam para o ofendido parar seu veículo, e, nesse momento o ora recorrente desce da moto em que estavam e aponta sua arma para a cabeça do ofendido, subtraindo sua motocicleta.

Em suas
razões recursais,
às fls. 194/219, a Defesa pleiteia a absolvição da prática do crime pela ausência probatória e nulidade do reconhecimento pessoal ocorrido na fase policial realizado sem as formalidades legais. Quanto à dosimetria, requer a fixação da pena base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 64/68 requer o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 77/83,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,
que se manifestou pelo
conhecimento e parcial provimento,
para que sejam reformadas as circunstâncias judicias analisadas, redimensionando-se a pena base.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 194/219, a Defesa pleiteia a absolvição da prática do crime pela ausência probatória e nulidade do reconhecimento pessoal ocorrido na fase policial realizado sem as formalidades legais. Quanto à dosimetria, requer a fixação da pena base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Alega a Defesa que nenhuma prova foi produzida ao longo da instrução processual foi contundente no sentido de demonstrar a autoria do crime por parte do apelante. Assim, deve o juízo
ad quem
reformar a sentença e absolve-lo, face a insuficiência de provas.

Entretanto, provas existem nos autos que confirmam a participação do ora recorrente, que, em comum acordo com Daniel Franco Peres, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta do ofendido.

Apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, em juízo, na audiência de instrução e julgamento, às fls. 24/27, foram ouvidas a vítima Nailson Silva e Silva e duas testemunhas policiais (Rosinaldo Brasil da Silva Viegas e Alan Ribeiro Dias) arroladas da denúncia.

Assim, conforme se extrai da sentença recorrida, às fls. 39/40:
A vítima NAILSON SILVA E SILVA, em seu depoimento durante a instrução processual afirmou que ao que ao sair do posto de combustível foi abordado pelos réus os quais estavam em outra motocicleta, sendo que esta estaria sendo conduzida por uma mulher não identificada nos autos. Após, o réu LUCAS apontou uma arma de fogo para a vítima, e, em seguida, subtraiu seu veículo, declinou ainda, por fim, que por meio do GPS instalado no veículo não teve dificuldades em localizar a res furtiva, a qual fora encontrada no município de Mojú.
Os Policiais Militares ouvidos em juízo confirmaram a versão apresentada pela vítima, inclusive relatando que a vítima reconheceu o réu DANIEL FRANCO PERES como um dos autores do delito e que a moto foi encontrada na residência do acusado LUCAS SARAIVA NUNES, demonstrando se, desse modo, a autoria delitiva.
Analisando-se as provas carreadas aos autos, restou provado a autoria e materialidade, portanto, entendendo, que os acusados cometeram o crime previsto pelo art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro¿.

A materialidade bem delineada através do auto de apresentação e apreensão da motocicleta recuperada da vítima, às fls. 07/apenso, e auto de entrega, às fls. 09.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como o presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Aduz ainda a Defesa que não foi feito o devido reconhecimento do ora recorrente de acordo com as formalidades legais contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, já que foi feito na delegacia de polícia por meio de fotografia. E, diante do frágil conjunto probatório produzido pela acusação, não havendo sequer indícios hábeis a sustentar a denúncia, a absolvição é medida que se impõe.

Vale ressalvar que a vítima reconheceu de maneira informal mediante fotografia ora recorrente e seu comparsa na fase policial, conforme se observa às fls. 12/13-apenso, confirmado em juízo como apresentado.

Sendo assim, o referido ato de reconhecimento, sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, deve ser considerado como prova testemunhal, merecendo ser apreciado como mais um elemento de convicção para formação do convencimento do magistrado.

Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA EM SEDE POLICIAL. LEGITIMIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontra foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais. Recentemente, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.
Precedentes. (...) (STJ.RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
RECONHECIMENTO INFORMAL EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL
. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. INCABÍVEL. GRAVE AMEAÇA. INTIMIDAÇÃO MORAL. CONCURSO DE AGENTES. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME DE CUMPRIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe.
II - O ato de reconhecimento do agente em juízo, sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, deve ser considerado como prova testemunhal, merecendo ser apreciado como mais um elemento de convicção para formação do convencimento do magistrado.
III - Não é necessário que a grave ameaça esteja caracterizada pela utilização de algum tipo de arma ou pela agressão física. Basta a grave ameaça moral, consubstanciada esta na intimidação exercida pelo infrator capaz de incutir na mente da vítima receio tal que a impeça de reagir.
IV - Presente a elementar da grave ameaça, consistente em simulação de porte de arma de fogo que causou intimidação à vítima e testemunhas de forma a reduzir-lhes a resistência, incabível a desclassificação do crime de roubo para furto.
V - Se o condenado é primário, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito), a teor do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal.
VI - Se o sentenciado já se encontrava preso preventivamente, durante a instrução criminal, e não houve qualquer alteração dos motivos que ensejaram a sua segregação, permanecendo a sua necessidade para a garantia da ordem pública, deve-lhe ser negado o direito de recorrer em liberdade.
VII - Recurso desprovido.
(TJDFT. Acórdão n.658781, 20121310008749APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/02/2013, Publicado no DJE: 06/03/2013. Pág.: 336)

Diante do apresentado, injustificável é o pleito de nulidade da referida prova de reconhecimento de pessoas, e absolvição por ausência de provas.

DA DOSIMETRIA

Por fim requer o recorrente a reforma da dosimetria.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base

em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multas,
nos seguintes termos:
PARA O ACUSADO LUCAS SARAIVA NUNES:
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal;
possui antecedentes criminais, porém deixo de valorar nesta fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem;
a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis;
as
circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima
; Ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, em 06(seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Em segunda fase de aplicação de pena não existem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem as causas especiais de aumento de pena, prevista no § 2º, incisos I e II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena em 1/3 (um terço)fixando a pena DEFINITIVAMENTE em 08 (oito) anos de reclusão e 80(oitenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Nota-se que foi fixada a pena base em
02 (dois) anos
acima do mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas.

Com relação às
circunstâncias do crime
, de fato, a ação criminosa apresenta-se com um maior grau de periculosidade da ação, que merece maior repreensão.

Narrou a denúncia que a vítima pilotava sua motocicleta Honda por uma rua do bairro Cristo Redentor, quando 03 (três) agentes, dentre eles o ora recorrente, de forma livre e consciente e em comunhão de ações e desígnios, subtraíram para si a motocicleta do ofendido, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, em seguida, empreenderam fuga. Ressalvando-se que arma foi de forma ostensiva empregada, sendo apontada diretamente para a cabeça do ofendido, demonstrando maior gravidade da conduta.

Por outro lado, observa-se nítido erro material, com relação aos
antecedentes criminais
, já que o julgador justificou possuir antecedentes criminais, como de fato existe, porém argumentou deixar de considerá-los na primeira fase da dosimetria da pena, para não incidir no odioso
bis in
idem, entretanto, não considerou em nenhuma fase posterior.

Conforme se verifica na certidão acostada às fls. 45, bem como no Sistema Libra de acompanhamento processual, e Sistema SEEU, o ora recorrente possui sentença condenatória transitada em julgado, já em execução penal, no caso o processo 000096227020178140031.

No caso, apesar dos motivos não terem sido fundamentados na melhor técnica, na sentença encontra-se motivação suficiente para a manutenção da pena base fixada, não merecendo qualquer reparo.

Ressalvando-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido que é permitido ao Tribunal agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1.º DA LEI N.º 8.137/90. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS NÃO REPETÍVEIS. CONSIDERAÇÃO PELO JULGADOR. POSSÍVEL, DESDE QUE SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO DIFERIDO E COTEJADAS COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO. PRECEDENTES. ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO DO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SIGNIFICATIVO VALOR SONEGADO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ELEMENTO QUE NÃO SE AFIGURA INERENTE AO TIPO PENAL. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. A conclusão a que chegou a Corte a quo não implicou recrudescimento das penas aplicadas ao Agravante, sendo certo que "[...]
é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu." (HC 459.015/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018).
3. Na espécie, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante especial reprovabilidade que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, quais sejam, as consequências do crime, à vista do significativo valor sonegado, isto é, R$ 458.951,39 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos) .
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg nos EDcl no REsp 1746600/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019)

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento
.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento
.

É o voto.

Belém (PA), 28 de Setembro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora